Tribunal: TJBA
Processo: 8029857-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029857-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IMPRESS EDITORA LTDA - EPP Advogado(s): ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO, CAIO CESAR ALVES ALFANO, BEATRIZ SANTOS DA MOTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por IMPRESS Soluções, Rótulos e Etiquetas EIRELI contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, baseada em CDA referente a ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a CDA padece de nulidade por vícios formais; (ii) há inexistência de fato gerador do ICMS sobre atividade supostamente sujeita exclusivamente ao ISSQN; (iii) ocorreu ausência de notificação válida; e (iv) verificou-se prescrição do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional, restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4. A discussão sobre incidência de ICMS ou ISSQN exige análise técnica aprofundada da natureza das operações, ultrapassando os limites da exceção de pré-executividade. 5. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 202 CTN c/c art. 3º Lei 6.830/80), somente afastável por prova inequívoca em contrário. 6. As alegações de vícios da CDA, ausência de notificação e prescrição demandam dilação probatória incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A executada possui via adequada dos embargos à execução para discussão ampla das matérias, não havendo risco de dano irreparável pelo prosseguimento regular do feito executivo." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/80, arts. 2º e 3º; Lei 6.830/80, art. 9º; CPC, arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-MG, AI nº 10000221027782001, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 23.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029857-66.2025.8.05.0000, sendo Agravante IMPRESS Soluções, Rótulos e Etiquetas EIRELI e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator